Tribunal: TJPA
Processo: 0804715-38.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804715-38.2018.8.14.0040

APELANTE: MARIA VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROVAS, FATOS CONTROVERSOS E INCONTROVERSOS. INEXISTÊNCIA DE ANÚNICO DO JULGAMENTO IMEDIATO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, SENTENÇA ANULADA E DEMAIS ALEGAÇÕES DE MÉRITO PREJUDICADAS. 1.
Embora reconhecida a possibilidade do julgamento antecipado do feito (art. 355 CPC), é imprescindível a prévia intimação das Partes para manifestação sobre produção de outras provas e também o anúncio de antecipação se for o caso. 2
. Recurso conhecido e provido para tornar nula a sentença com prejudicialidade às demais alegações.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0804715-38.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS / PA

APELANTE: MARIA VIEIRA NASCIMENTO

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834

APELADO: L.M S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA - OAB/PA nº. 10.652

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo,
interposta por
MARIA VIEIRA NASCIMENTO
(ID. 2494741) contra sentença de ID. 2494737 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Parauapebas, que julgou procedentes os pedidos manejados na Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar com Indenização por perdas e danos, proposta por
L.M. S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
sob

o nº:
0804715-38.2018.8.14.0040
.

O Dispositivo da sentença ora guerreada, está assim disposta:

“(...)3. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: A) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide, com efeitos retroativos à citação da ré, para os efeitos legais; B) Como consequência, REINTEGRAR a posse do imóvel à autora, confirmando a liminar concedida; C) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o promissário vendedor reter: C.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e C.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C) a título de multa compensatória pela rescisão; D) CONDENAR parte a parte ré a pagar taxa de fruição, mensal, no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel; E) A autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79. Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, que defiro neste ato, com espeque no art. 98, caput, do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem). Transitada em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Parauapebas/PA, 24 de julho de 2019 Juíza ELINE SALGADO VIEIRA, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001) (...)”

Em suas razões (ID. 2494741), sustenta a Recorrente
MARIA VIEIRA NASCIMENTO,
após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que, a sentença é nula eis que não oportunizou prazo para especificação das provas, muito menos anunciou o julgamento antecipado.

Alega ainda o desacerto na sentença sobre a natureza do contrato -
de adesão
-, bem como a necessidade de recompor a avença de modo a tornar nula cláusulas abusivas, incluídas as cláusulas que determinam a restituição dos importes pagos com retenção de multas e taxas de fruição.

Bate ainda pela necessidade de retenção das benfeitorias úteis e necessárias feitas no lote (edificação), a fim de garantir a subsistência sua a de sua família.

Pede ao final
“(...) Ante todo o exposto, a parte Apelante requer que seja conhecida a presente Apelação, vez que presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal e, no mérito, sejam acolhidos os fundamentos lançados, em especial a nulidade da sentença por violação ao direito constitucional a produção de provas; não se acatando o pleito de nulidade da decisão objurgada, seja reformada a sentença no que atine à declaração da rescisão contratual, posto que tal não se faz possível nos moldes em que pleiteado pela empresa Apelada, sendo o caso de preservação do contrato em condições de pagamentos dignas pelo consumidor; por fim, não se acatando os argumentos acima, o que não se espera, seja reformada a sentença no que atine à necessidade de indenização das acessões edificadas no lote, fazendo constar que a indenização quanto às benfeitorias edificadas seja realizada previamente à retomada da posse do bem, tudo para que o consumidor/morador Apelante tenha o mínimo de condições em buscar uma nova residência.(...)”

Tempestividade da fala ao ID. 2494742.

Por sua vez,
L.M.S.E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, ao ID. 2494748, sustém a manutenção da sentença guerreada, pedindo o conhecimento e desprovimento do Apelo.

Sob ID. 2532986, o Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes determinou a redistribuição do feito por prevenção da Excelentíssima Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares
.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023, por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0804715-38.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS / PA

APELANTE: MARIA VIEIRA NASCIMENTO

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834

APELADO: L.M S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA - OAB/PA nº. 10.652

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo,
interposta por
MARIA VIEIRA NASCIMENTO

(ID. 2494741) contra sentença de ID. 2494737 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Parauapebas, que julgou procedentes os pedidos manejados na Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar com Indenização por perdas e danos, proposta por
L.M. S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

sob

o nº:
0804715-38.2018.8.14.0040
.

O Dispositivo da sentença ora guerreada, está assim disposta:

“(...)3. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: A) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide, com efeitos retroativos à citação da ré, para os efeitos legais; B) Como consequência, REINTEGRAR a posse do imóvel à autora, confirmando a liminar concedida; C) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o promissário vendedor reter: C.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e C.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C) a título de multa compensatória pela rescisão; D) CONDENAR parte a parte ré a pagar taxa de fruição, mensal, no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel; E) A autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79. Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, que defiro neste ato, com espeque no art. 98, caput, do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem). Transitada em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Parauapebas/PA, 24 de julho de 2019 Juíza ELINE SALGADO VIEIRA, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001) (...)”

Em suas razões (ID. 2494741), sustenta a Recorrente
MARIA VIEIRA NASCIMENTO,
após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que, a sentença é nula eis que não oportunizou prazo para especificação das provas, muito menos anunciou o julgamento antecipado.

Alega ainda o desacerto na sentença sobre a natureza do contrato -
de adesão
-, bem como a necessidade de recompor a avença de modo a tornar nula cláusulas abusivas, incluídas as cláusulas que determinam a restituição dos importes pagos com retenção de multas e taxas de fruição.

Bate ainda pela necessidade de retenção das benfeitorias úteis e necessárias feitas no lote (edificação), a fim de garantir a subsistência sua a de sua família.

Pede ao final
“(...) Ante todo o exposto, a parte Apelante requer que seja conhecida a presente Apelação, vez que presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal e, no mérito, sejam acolhidos os fundamentos lançados, em especial a nulidade da sentença por violação ao direito constitucional a produção de provas; não se acatando o pleito de nulidade da decisão objurgada, seja reformada a sentença no que atine à declaração da rescisão contratual, posto que tal não se faz possível nos moldes em que pleiteado pela empresa Apelada, sendo o caso de preservação do contrato em condições de pagamentos dignas pelo consumidor; por fim, não se acatando os argumentos acima, o que não se espera, seja reformada a sentença no que atine à necessidade de indenização das acessões edificadas no lote, fazendo constar que a indenização quanto às benfeitorias edificadas seja realizada previamente à retomada da posse do bem, tudo para que o consumidor/morador Apelante tenha o mínimo de condições em buscar uma nova residência.(...)”

Tempestividade da fala ao ID. 2494742.

Por sua vez,
L.M.S.E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, ao ID. 2494748, sustém a manutenção da sentença guerreada, pedindo o conhecimento e desprovimento do Apelo.

Sob ID. 2532986, o Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes determinou a redistribuição do feito por prevenção da Excelentíssima Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares
.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023, por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/02/2024